Tribunal: TJES
Processo: 5021226-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021226-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JANETE ARANZEDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESBLOQUEIO DOS VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória em fase de cumprimento de sentença, na qual foi rejeitada a alegação de excesso de execução e indeferido o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD em contas bancárias da executada.

2.
A agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia bloqueada, por ser inferior ao limite de 40 salários-mínimos, independentemente da natureza da conta, requerendo a liberação dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de valor inferior a 40 salários mínimos existente em conta-corrente do devedor, à luz da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

5.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos abrange não apenas os valores depositados em cadernetas de poupança, mas também os mantidos em conta-corrente, fundos de investimento ou em papel-moeda.

6.
A constrição recaiu sobre montante significativamente inferior a 40 salários-mínimos, totalizando R$ 1.072,32, circunstância que atrai a presunção de impenhorabilidade da reserva financeira mínima do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É impenhorável, por força do art. 833, X, do CPC, o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários mínimos, independentemente da natureza da conta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA JANETE ARANZEDO DE OLIVEIRA
em face da r. decisão de id. 82746739 (dos autos originários) que, nos autos da
ação monitória em fase de cumprimento de sentença

proposta por
DACASA FINANCEIRA S/A
, rejeitou a alegação de excesso de execução e indeferiu o pedido de desbloqueio do valor constrito nas contas no Banco Santander e na Caixa Econômica Federal.

Em suas razões (id. 17403224), sustenta a parte recorrente, em síntese, que: i) é impenhorável a quantia inferior a 40 salários mínimos, independentemente de estar em conta poupança, conta corrente ou outra aplicação financeira; ii) não há que se falar em preclusão, pois a execução deve se pautar pelo valor real da dívida.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no CPC, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo, para que não sejam levantados os valores bloqueados até o julgamento final do recurso.

Decisão liminar proferida em id. 17475879 pelo deferimento da tutela provisória recursal, determinando que não fossem levantados pela agravada os valores bloqueados, devendo a quantia permanecer depositada em juízo até o julgamento do mérito recursal.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Não é cabível o uso de sustentação oral no caso.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5021226-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JANETE ARANZEDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA JANETE ARANZEDO DE OLIVEIRA
em face da r. decisão de id. 82746739 (dos autos originários) que, nos autos da
ação monitória em fase de cumprimento de sentença

proposta por
DACASA FINANCEIRA S/A
, rejeitou a alegação de excesso de execução e indeferiu o pedido de desbloqueio do valor constrito nas contas no Banco Santander e na Caixa Econômica Federal.

Em suas razões (id. 17403224), sustenta a parte recorrente, em síntese, que: i) é impenhorável a quantia inferior a 40 salários mínimos, independentemente de estar em conta poupança, conta corrente ou outra aplicação financeira; ii) não há que se falar em preclusão, pois a execução deve se pautar pelo valor real da dívida. Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no CPC, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo, para que não sejam levantados os valores bloqueados até o julgamento final do recurso. Ao final pugna pela reforma da decisão com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos, com o imediato desbloqueio e liberação da quantia de R$ 1.072,32.

Decisão liminar proferida em id. 17475879 pelo deferimento da tutela provisória recursal, determinando que não fossem levantados pela agravada os valores bloqueados, devendo a quantia permanecer depositada em juízo até o julgamento do mérito recursal.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se somente em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que manteve a penhora sobre valores encontrados em conta-corrente de titularidade da executada, ora agravante.

O artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

O STJ fixou entendimento no sentido de que
“a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
” (v. site do STJ, serviço de jurisprudência) (Reafirmado no REsp 2.062.497/SP, j. 3.10.2023).

No caso, a constrição ocorreu sobre valor inferior a 40 salários-mínimos, portanto, verba impenhorável, ressaltando-se que a discussão acerca da natureza da conta, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade. Na ausência de comprovação concreta de má-fé, a impenhorabilidade da reserva financeira mínima é presumida.

Nesse sentido, este e. TJES já julgou casos análogos, nos quais houve penhora de valor inferior a 40 salários mínimos, entendendo pela necessidade de desbloqueio dos valores. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VALOR BLOQUEADO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA SACADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2.
O STJ fixou entendimento no sentido de que “a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (v. site do STJ, serviço de jurisprudência) (Reafirmado no REsp 2.062.497/SP, j. 3.10.2023).
3.
In casu, a constrição que ocorreu na conta-corrente junto ao Ba/nco Bradesco, sobre valor inferior à 40 salários-mínimos, portanto, verba impenhorável. Na ausência de comprovação concreta de má-fé a impenhorabilidade é presumida.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003001-69.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julgado em 16/Mai/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VALORES EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Sobre o tema, o e. STJ possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.
3.
Dessa maneira, considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se conta-salário ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade.
4. Ressalto, por derradeiro, que a presente hipótese difere daqueles em que há mitigação da impenhorabilidade, sobretudo quando não coloca em risco a manutenção do devedor ou o crédito representa verba alimentar. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013846-97.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Des. Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Julgado em 14/Mar/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O Código de Processo civil de 2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 2.
O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. 3. Considerando que os valores bloqueados são bastante inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, entendo que deve ser afastada a indisponibilidade decretada na origem.
4. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

(TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002399-49.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Des. Rel. Jaime Ferreira Abreu; Julgado em 17/Ago/2023)

Portanto, o capítulo da decisão que afastou a impenhorabilidade não está em consonância com a posição do STJ, bem como deste e. Tribunal, tendo em vista que o valor bloqueado alcança a monta de R$ 1.072,32 (um mil e setenta e dois reais e trinta e dois centavos), sendo R$ 651,02 oriundos do Banco Santander e R$ 421,30 da Caixa Econômica Federal, restando
coberto pela impenhorabilidade.

Posto isso,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão agravada, somente reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada via SISBAJUD, determinando a imediata liberação do valor de R$ 1.072,32 (um mil e setenta e dois reais e trinta e dois centavos) em favor da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)